Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-16.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 381 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 381 do CPC, a ação de produção antecipada de provas é admitida quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito ou que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, requisitos estes não observados no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de nº 1002068-16.2020, movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
indeferiu o pleito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de id. 114955524, o apelante aduz que os requisitos previstos nos incisos II e III do art.381 do CPC se enquadram no presente caso. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 114955528, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, visando a realização de perícia em sua unidade consumidora, haja vista o aumento exponencial da medição a partir de fevereiro do ano de 2019.

Pois bem.

O artigo 381 do CPC dispõe que:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Contudo, quanto ao pedido em voga,
verifica-se que o requerente informa ter judicializado ação para discutir a regularidade das faturas de consumo dos meses anteriores a março de 2019, sendo categórico quanto a discordância quanto aos valores apurados nas faturas posteriores.

Nesta toada, não se verifica a pertinência e a necessidade da produção antecipada de prova,
sendo certo que o procedimento não deve ser utilizado apenas para acelerar a fase instrutória de uma ação principal.

Ademais, há que se ter em conta que não foram juntados pelo autor quaisquer documentos capazes de demonstrar indícios de irregularidade na cobrança discutida, nem mesmo faturas atinentes ao período anterior a 2018 e posteriores, o que permitiria aferir com maior clareza a média de consumo da parte requerente.

Ademais, de análise da defesa da requerida,
verifica-se que o aumento exponencial das faturas posteriores a fevereiro de 2019 está atribuída à troca do medidor, realizada em março de 2019, ante os indícios de irregularidade na medição do consumo.

Nesta seara, mostra-se desnecessária a produção da perícia vindicada"- id. 114955512 - grifo nosso.

Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 381 do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022